Tribunal: TJMT
Processo: 0000496-77.2004.8.11.0108
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000496-77.2004.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ENOR ANTONIO PAZINATO - CPF: 219.360.480-00 (EMBARGADO), NELI LINO SAIBO - CPF: 195.720.509-15 (ADVOGADO), NELI LINO SAIBO JUNIOR - CPF: 006.076.509-74 (ADVOGADO), PATRICIA SAIBO - CPF: 042.146.039-31 (ADVOGADO), VITORIANO VARGAS NETO - CPF: 250.920.659-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRADITÓRIO. ART. 1.023, §2º, DO CPC. NULIDADE ABSOLUTA. RESTABELECIMENTO DE ACÓRDÃO ANTERIOR. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Produto Rural, sob alegação de nulidade absoluta decorrente do julgamento de embargos de declaração com efeitos infringentes sem prévia intimação da parte contrária, além de contradições, omissões e erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nulo o acórdão que acolhe embargos de declaração com efeitos infringentes sem a prévia intimação da parte embargada, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC; (
ii
) estabelecer se a nulidade reconhecida contamina os acórdãos subsequentes proferidos no mesmo julgamento da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Atribuição de efeitos infringentes a embargos de declaração exige a prévia intimação da parte contrária para manifestação, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme previsão expressa do art. 1.023, §2º, do CPC.

O acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos, sem observância do contraditório prévio, configura nulidade absoluta, segundo jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

A nulidade do acórdão que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes sem intimação da parte embargada contamina todos os atos decisórios subsequentes dele decorrentes.

A prolação de novo acórdão de mérito sem a prévia apreciação dos embargos de declaração pendentes viola o sistema recursal do CPC, o devido processo legal e a coisa julgada interna formada pelo primeiro julgamento colegiado válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

É nulo o acórdão que acolhe embargos de declaração com efeitos infringentes sem a prévia intimação da parte embargada, em violação ao art. 1.023, §2º, do CPC.

A nulidade do julgamento de embargos de declaração com efeitos modificativos contamina os atos decisórios subsequentes que dele decorram.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LV, e 93, IX; CPC,
arts
. 489, §1º, IV; 502; 507; 1.022, I, II e III; 1.023, §2º; 1.025; 1.026; Súmula 106 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.261.938/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.06.2020,
DJe
12.06.2020; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.130.896/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 30.09.2024,
DJe
03.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0000496-77.2004.8.11.0108

EMBARGANTE:
C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIA

EMBARGAD
OS
:
ESPÓLIO DE ENOR ANTÔNIO PAZINATO, MARIA PEZZINI PASINATO e VITORIANO VARGAS NETO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL em face do acórdão proferido, que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Produto Rural.

Irresignada, a embargante alega a existência de n
ulidade absolutapor julgamento sem apreciação de embargos de declaração pendentes (id. 336405854, protocolados em 10/12/2025)
.

Aduz a v
iolação ao art. 1.023, §2º do CPC, por ausência de intimação prévia para contraditório quando do acolhimento de embargos declaratórios com efeitos infringentes
.

Argumenta a existência de c
ontradiçãoentre três acórdãos sucessivos com resultados mutuamente excludentes
.

Pondera a ocorrência de om
issões relevantesquanto à análise da Súmula 106/STJ e dos períodos específicos de paralisação
.

Sustenta ainda a existência de e
rro materialna compreensão do sistema recursal e na análise fática.

Requer, subsidiariamente, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a prescrição intercorrente.

Os embargados apresentaram contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos
(id 343984392).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL contra acórdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado (ID 339238862), que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com resolução de mérito.

Em suas razões, a embargante aponta a existência de nulidade absoluta, contradição manifesta, omissões relevantes e erro material no acórdão embargado. Sustenta, em síntese, que: (i) o acórdão foi proferido sem a prévia apreciação dos embargos de declaração anteriormente opostos pela embargante (ID 336405854); (
ii
) houve violação ao art. 1.023, §2º do CPC, por ausência de intimação para contraditório prévio quando do acolhimento dos embargos de declaração dos executados com efeitos infringentes; (
iii
) existe contradição entre decisões sucessivas proferidas por esta Câmara sobre o mesmo objeto; (
iv
) há omissões quanto à análise dos embargos anteriores, à aplicação da Súmula 106/STJ e à análise cronológica específica dos atos processuais; e (v) ocorreu erro material na compreensão do sistema recursal e na análise fática.

Os embargados apresentaram contrarrazões (ID 343984392), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que não há vícios a serem sanados e que a embargante pretende apenas rediscutir o mérito por via inadequada.

Os embargos de declaração comportam conhecimento.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão à embargante quanto à alegação de nulidade processual por violação ao art. 1.023, §2º do CPC, o que compromete a validade do acórdão embargado e impõe seu acolhimento.

O histórico processual revela uma sequência de julgamentos que merece ser recapitulada para a adequada compreensão da controvérsia:

Em 31/10/2025, esta Câmara proferiu acórdão (ID 326080394) que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposta pela
C.Vale
, afastando a prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução;

Em 11/11/2025, os executados opuseram embargos de declaração (ID 328373354), alegando inovação recursal quanto à tese de suspensão do prazo prescricional pelo falecimento do executado;

Em 26/11/2025, esta Câmara acolheu os embargos dos executados com efeitos infringentes (ID 331888867), determinando o retorno dos autos à pauta para novo julgamento;

Em 10/12/2025, a
C.Vale
opôs embargos de declaração (ID 336405854) contra o acórdão que acolheu os embargos dos executados, apontando, entre outros vícios, a ausência de intimação prévia para manifestação sobre embargos com efeito modificativo;

Em 17/12/2025, sem apreciar os embargos de declaração da
C.Vale
, esta Câmara proferiu novo acórdão (ID 339238862), julgando diretamente o mérito da apelação e negando-lhe provimento.

O ponto crucial a ser examinado diz respeito à inobservância do art. 1.023, §2º do CPC, que estabelece expressamente: "O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, caso os embargos de declaração possuam efeito modificativo."

No caso em análise, os embargos de declaração opostos pelos executados em 11/11/2025 (ID 328373354) expressamente requereram efeitos infringentes, como se verifica do seguinte trecho:
"Portanto, requer o acolhimento destes embargos de declaração, para integrar a omissão contida no acórdão, reconhecendo que a tese de suspensão do prazo prescricional pelo falecimento do executado ENOR traduz inovação recursal. Como consequência, pede a atribuição de efeitos infringentes ao sucedâneo recursal, para reformar a decisão colegiada e não conhecer do apelo."

Contudo, a
C.Vale
não foi intimada para manifestar-se sobre esses embargos antes de seu julgamento, ocorrido em 26/11/2025, que efetivamente lhes atribuiu efeitos infringentes, determinando o retorno dos autos à pauta para novo julgamento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à nulidade absoluta da decisão proferida sem observância do art. 1.023, §2º do CPC:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO, NA ORIGEM, DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA
IMPUGNAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a ausência de intimação para oferecimento de contrarrazões aos embargos de declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos,
constitui nulidade em face à violação do devido processo legal e da ampla defesa, sendo imperativo conferir à parte prejudicada oportunidade para apresentar sua impugnação ao recurso.
Precedentes.
" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.261.938/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020,
DJe
de 12/6/2020
).
2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2130896 SP 2024/0093011-4, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 30/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/10/2024)

A ausência de intimação prévia da
C.Vale
para manifestar-se sobre os embargos dos executados, que foram acolhidos com efeitos infringentes, configura violação ao contraditório e à ampla defesa, princípios constitucionais de observância obrigatória (art. 5º, LV, da CF/88), resultando em nulidade absoluta do acórdão que acolheu tais embargos (ID 331888867).

Essa nulidade contamina, por consequência, todos os atos processuais subsequentes, inclusive o acórdão ora embargado (ID 339238862), que julgou o mérito da apelação sem antes apreciar os embargos de declaração opostos pela
C.Vale
em 10/12/2025 (ID 336405854), nos quais justamente se apontava a nulidade por violação ao art. 1.023, §2º do CPC.

A situação se agrava porque o acórdão de 31/10/2025 (ID 326080394) já havia julgado integralmente o mérito da apelação, dando-lhe provimento unânime.

O posterior acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes, sem observância do contraditório prévio, e a prolação de novo julgamento sem apreciação dos embargos da
C.Vale
, configuram violação à coisa julgada interna formada pelo primeiro acórdão, inobservância do sistema recursal estabelecido no CPC e ofensa ao devido processo legal.

Diante desse cenário, reconheço a nulidade absoluta do acórdão ID 331888867, que acolheu os embargos de declaração dos executados com efeitos infringentes sem a prévia intimação da
C.Vale
para manifestação, em violação ao art. 1.023, §2º do CPC, bem como a nulidade do acórdão ora embargado (ID 339238862), que julgou o mérito da apelação sem antes apreciar os embargos de declaração opostos pela
C.Vale
(ID 336405854).

Ante o exposto,
D
OU PROVIMENTO
a
os embargos de declaração,
para reconhecer a nulidade do julgamento
dos
embargos de declaração opostos pelos executados ao ID 328373354
,
e
,
consequentemente,
de todos os atos subsequentes
,
por violação ao contraditório e à ampla defesa,
determinando-se, assim, o prosseguimento do feito com a realização de nova sessão de julgamento
dos referidos
aclaratórios
, após
a apresentação das
contrarrazões
pela
Cooperativa aos embargos de declaração interposto pelo Espólio e outro, constante do ID 328373354, no prazo legal
, a contar da publicação do acórdão a ser proferido no julgamento deste recurso.

Em seguida,
inclua-se em pauta para julgamento

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026